Tribunal: TJDFT
Processo: 0714584-72.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0714584-72.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS EDGAR DE FREITAS SAMPAIO EMBARGADO: BRUNO FOURAUX ALVES ABREU D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que os advogados representantes da parte embargada informaram que renunciaram ao mandato que lhes foi outorgado (ID: Num: 9734772). Entretanto, verifica-se que os peticionários não trouxeram prova da ciência inequívoca acerca da renúncia. Isso porque, o suposto e-mail enviado não possui qualquer indício de que fora realmente recebido pela parte interessada. Na hipótese de não ter mais o interesse em permanecerem atuando no presente feito, devem os peticionantes, se for caso, exercerem o direito de renúncia, nos moldes legais. Dispõe o artigo 112 do Código de Processo Civil que o advogado pode renunciar ao mandato, desde que comprove a notificação da renúncia ao mandante, continuando a representá-lo por 10 (dez) dias, caso necessário para evitar prejuízo. Dessa forma, é ineficaz a renúncia noticiada. Assim, por disposição legal expressa, os mandatários continuam representando o mandante, no caso, até o final do prazo concedido para recorrer do acórdão, principalmente considerando-se que: a) não houve comprovação da oportuna ciência de que o mandante foi notificado e b) a atuação dos profissionais é necessário para evitar possível prejuízo ao embargado. A respeito desse tema, colaciono as seguintes jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. RENÚNCIA DE PATRONO. NOTIFICAÇÃO EFETIVADA. INTIMAÇÃO DO EXCEPTO. NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO DA INICIAL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. ART. 13, INCISO II, DO CPC. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA OUTRA COMARCA. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. SEM CIÊNCIA DO PROCURADOR. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DO MANDATO DO PROCURADOR. INVALIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO EFETIVADA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. NÃO COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1.Não deve ser considerada válida a notificação de renúncia de mandato ocorrida por meio de e-mail, sem a devida ciência da parte ou de seu procurador, devidamente constituído. 2. Não devem ser aplicados os efeitos da revelia com base no art. 13, inciso II, do CPC, porque inválida a renúncia do mandato. 3. Deve ser devolvido à parte o prazo recursal da decisão que declinou da competência em favor de outra Comarca, se não ocorreu sua regular intimação. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.779306, 20130020292655AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/04/2014, Publicado no DJE: 23/04/2014. Pág.: 156) “PROCESSO CIVIL. ADVOGADO. RENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INEQUÍVOCA NOTIFICAÇÃO DO CONSTITUINTE. EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCURADORES CONSTITUÍDOS NOS MESMOS AUTOS. ANULAÇÃO DE ATOS E RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA RECURSO. DESCABIMENTO. 1. Constitui ônus do advogado renunciante, e não do juízo, a notificação inequívoca do cliente, de maneira que o advogado permanece obrigado ao acompanhamento do processo até a notificação de seu constituinte e fluência do prazo previsto em lei, que serve para o aperfeiçoamento da renúncia. 2. Incensurável a decisão que não defere a devolução de prazo se ocorrera inércia dos demais advogados constituídos, que não subscreveram a petição de renúncia. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão no 351836, 20090020014261AGI, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/04/2009, Publicado no DJE: 29/04/2009, p. 86) Portanto, nada a prover quanto à petição ID: Num: 20796144, uma vez que não houve comprovação da oportuna ciência de que o mandante foi notificado e, por consequência, os mandatários continuam na representação do mandante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2020 07:06:36. ROBSON BARBOSA Desembargador